Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ART. 331 CPB. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal, condenando-o ao cumprimento de 8 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, sustenta que não negou os fatos, tendo admitido em juízo que provavelmente tenha injuriado os policiais militares, devendo incidir a atenuante da confissão espontânea. Refere que é cabível a fixação do regime aberto como regime inicial para o cumprimento da perna, pois há apenas uma condenação utilizada para reincidência. Ao final, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade, por se tratar de réu com reincidência não específica.

II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 53508468). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 54089137).

III. Nos casos em que tenha admitido a autoria delitiva perante a autoridade policial ou judiciária, ainda que tal admissão seja parcial entende-se que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea. Todavia, no caso em análise, não há como acolher o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu em nenhum momento de seu interrogatório confessou o delito pelo qual foi acusado. Com efeito, em sua oportunidade de defesa, disse que, no dia dos fatos estava muito embriagado e, assim, não se recordava se havia xingado os policiais e que talvez tenha xingado os policiais. O fato de o apelante relatar que talvez tenha xingado os policiais não configura a confissão espontânea, pois esta, além de ser útil para apuração dos fatos, deve contribuir para o convencimento do julgador, o que não ocorreu no caso.

IV. Com relação aos demais pedidos, não é possível a imposição do regime aberto, em razão da expressa previsão legal da impossibilidade diante da reincidência, conforme artigo 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do CP. De igual modo, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ao réu reincidente em crime doloso, exige-se que tal reincidência não seja no mesmo crime e que a medida se mostre socialmente recomendável. Na espécie, a despeito de a reincidência não ser específica, as condições pessoais do recorrente não são favoráveis ao deferimento da substituição, conforme já reconhecido em sentença.

V. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.